Tribunal: TJES
Processo: 5009421-82.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009421-82.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: ANA MARIA NUNES JACO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009421-82.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
ANA MARIA NUNES JACO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenizatória decorrente de danos morais c/c pedido de liminar
ajuizada por
ANA MARIA NUNES JACO
em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
, ambos qualificado nos autos.
Em síntese, narra a autora que o réu tem realizado descontos perante seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado (Contrato Empréstimo nº 00000000000003391711), desde 09/2016, no valor de R$ 21,34 (vinte e um reais e trinta e quatro centavos), sem sua anuência. Nestes termos, postula a parte autora pelo cancelamento do contrato nº. 00000000000003391711 e, via de consequência, inexistência do débito. Além da restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente, no valor total de R$ 2.091,32 (dois mil e noventa e um reais e trinta e dois centavos) e reparação dos danos extrapatrimoniais.

Em síntese, o magistrado
em sentença
decidiu
:
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o réu a pagar à autora a) o valor de R$ 2.091,32 (dois mil noventa e um reais e trinta e dois centavos) já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; CONDENAR o réu a indenizar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato n° 3391711.”

Em sede recursal,
o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

alega
necessidade de prova grafotécnica,
regularidade da contratação, ausência de responsabilidade objetiva e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Na análise dos autos,
sobre a preliminar de necessidade de perícia técnica (grafotécnica) não merece prosperar pois o conjunto probatório dos autos é suficiente para solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial.

No mérito, vemos que os documentos juntados não são suficientes para provas a contratação, não podendo o autor produzir prova negativa, sobre a não contratação junto ao banco requerente.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem
:

Deste modo, a Sentença não merece reforma, sendo necessário se manter a declaração de nulidade do contrato e sua consequente devolução dos valores cobrados.

Cito a sentença:
“
A controvérsia da demanda recai sobre a contratação do empréstimo consignado que a autora sustenta nunca ter solicitado.
A ré não se desincumbiu de comprovar a contratação do empréstimo pela requerente, se limitando a anexar aos autos uma declaração de residência e cópia do documento de identidade, na forma do art. 373, II, CPC. Ademais, se o autor não autorizou a transação, não se pode obrigar que a mesma produza prova negativa de fatos que não ocorreram. Quanto aos valores descontados, o extrato anexado a peça inicial demonstra que as cobranças mensais do período de 05/2021 até 04/2022, a Autora ao que totalizam R$ 2.091,32 (dois mil noventa e um reais e trinta e dois centavos), já calculado em dobro. No que diz respeito ao dano moral, entendo que sua ocorrência é manifesta. No caso sob análise, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Neste contexto, é certo que a conduta ilícita do réu afetou o orçamento mensal do requerente, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui causa de afetação a direito da personalidade que foge aos meros aborrecimentos cotidianos. Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Fixo, assim, o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo suficiente para mitigar o dano causado ao demandante, ao mesmo tempo que debita à ofensora uma efetiva sanção pelo mal que antijurídicamente causou.”

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, ante o desconto indevido em sua conta bancaria.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)